Tribunal: TJES
Processo: 5005948-15.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005948-15.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: VALDECIR JONAS FRIGINI

RELATOR(A): DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: Direito civil e consumidor. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral. Falha na prestação do serviço de energia elétrica. Presunção relativa dos efeitos da revelia. Fixação de dano moral em valor superior ao pleiteado. Inexistência. Reforma parcial quanto aos consectários legais. Provimento parcial.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, determinando à concessionária recorrente (i) estabilizar a tensão elétrica da unidade consumidora do recorrido, (ii) pagar indenização por danos morais arbitrados em R$ 5.000,00, e (iii) arcar com custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) Presunção relativa de veracidade decorrente da revelia; (ii) existência de falha na prestação de serviço pela concessionária; (iii) configuração de julgamento
ultra petita
na fixação de danos morais supostamente em valor superior ao pleiteado; e (iv) adequação dos consectários legais à luz da Lei nº 14.905/2024.

III. Razões de decidir
3. Os efeitos da revelia são relativos, devendo os fatos alegados estar corroborados por provas. No caso, os documentos apresentados pelo recorrido evidenciam falha na prestação do serviço.
4. A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público impõe o dever de indenizar em casos de falha na prestação do serviço, salvo prova de excludentes, o que não ocorreu.
5. A fixação de danos morais acima do valor mínimo indicado na inicial respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não configurando julgamento ultra petita.
6. A sentença deve ser parcialmente reformada para adequar os índices de correção monetária e juros aos critérios da Lei nº 14.905/2024.

IV. Dispositivo e tese
7. Apelação cível parcialmente provida.

Tese de julgamento:

"A responsabilidade objetiva das concessionárias de energia elétrica abrange falhas na prestação do serviço, gerando dever de indenizar por danos comprovados."

"Não configura julgamento ultra petita a fixação de danos morais acima do valor mencionado na inicial, desde que o valor seja proporcional e razoável."

"Os consectários legais devem observar as disposições da Lei nº 14.905/2024."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
, inconformada com a sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência, movida por
Valdecir Jonas Frigini
.

Na exordial, o autor relatou que:

(i) Exerce agricultura familiar em sua propriedade e, em 2021, instalou sistema de energia solar (fotovoltaico) ao custo de R$ 28.000,00;
(ii) Enfrentou problemas técnicos decorrentes da instalação, incluindo a queima do inversor devido à alta tensão atribuída ao transformador fornecido pela requerida;
(iii) Buscou solução administrativa, sem êxito, motivo pelo qual pleiteou a estabilização da tensão elétrica e indenização por danos morais.

Em ecisão liminar (ID 10874265) foi determinada a EDP “[...]
a realização dos devidos procedimentos técnicos que viabilizem a estabilização da tensão/corrente dentro dos limites suportados na unidade de nº 222888, mediante o acompanhamento do Autor e técnicos em elétrica de sua confiança, utilizando-se de todos os meios necessários para a estabilização e resolução do problema indicado, qual seja, variação da tensão elétrica com picos altos, no prazo máximo de 15 (quinze) dias.
[...]”, sendo fixada multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) em caso de descumprimento da decisão, limitada ao valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

A requerida, aqui apelante, não apresentou defesa, sendo declarada sua revelia (D 10874270).

Na sentença (ID 10874274), o juízo de origem
julgou procedente o pleito
, confirmando a liminar a seu tempo deferida, e condenando a EDP a: (i) Realizar a estabilização da tensão elétrica na unidade consumidora; (ii) pagar indenização por danos morais fixados em R$ 5.000,00; (iii) pagar as custas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, a apelante sustentou, em síntese: (i) Ausência de comprovação dos fatos narrados, tendo em vista a presunção relativa da revelia e a necessidade de prova pericial; (ii) regularidade da prestação do serviço, conforme parâmetros normativos aplicáveis, e inexistência de falha da requerida; (iii) ser a sentença
ultra petita
, pois os danos morais foram pleiteados no valor de R$ 1.000,00, não R$ 5.000,00; (iv) a aplicação da Lei nº 14.905/2024 para corrigir os consectários legais fixados na sentença.

Por outro lado, o apelado apresentou contrarrazões defendendo a manutenção integral da sentença, argumentando que a revelia ratifica a procedência do pedido e que as provas juntadas são suficientes para demonstrar a falha na prestação do serviço.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
, inconformada com a sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência, movida por
Valdecir Jonas Frigini
, onde foi julgado procedente o pleito, confirmando a liminar a seu tempo deferida, e condenando a apelada a: (i) Realizar a estabilização da tensão elétrica na unidade consumidora; (ii) pagar indenização por danos morais fixados em R$ 5.000,00; (iii) pagar as custas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, a apelante sustentou, em síntese: (i) Ausência de comprovação dos fatos narrados, tendo em vista a presunção relativa da revelia e a necessidade de prova pericial; (ii) regularidade da prestação do serviço, conforme parâmetros normativos aplicáveis, e inexistência de falha da requerida; (iii) ser a sentença
ultra petita
, pois os danos morais foram pleiteados no valor de R$ 1.000,00, não R$ 5.000,00; (iv) a aplicação da Lei nº 14.905/2024 para corrigir os consectários legais fixados na sentença.

De antemão, verifico que o presente recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a este Tribunal cinge-se a verificar:

(i) a validade da presunção relativa de veracidade decorrente da revelia;

(ii) a existência de falha na prestação do serviço pela concessionária;

(iii) a alegação de sentença
ultra petita
em razão da fixação de danos morais acima do valor pleiteado;

(iv) a correção dos consectários legais à luz da Lei nº 14.905/2024.

Da revelia e sua presunção relativa

Não se desconhece que, quanto à revelia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que seus efeitos são relativos, não acarretando automaticamente a procedência do pedido inicial, sendo necessário que os fatos narrados estejam devidamente corroborados por provas.

No caso dos autos, o conjunto probatório é robusto e suficiente para embasar a procedência dos pedidos. Os documentos apresentados pelo autor, como os relatórios técnicos e os protocolos de atendimento à concessionária, evidenciam a inadequação do serviço prestado pela ré, que resultou na queima do inversor do sistema fotovoltaico, causando transtornos ao consumidor.

APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE CONVOLADA EM ORDINÁRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE PEÇA CONTESTATÓRIA DEPOIS DA CONVOLAÇÃO PARA O RITO ORDINÁRIO. CARACTERIZAÇÃO DE REVELIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESOLUÇÃO DA AVENÇA COM DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS DA CONTRATANTE PARA COM A CONTRATADA. RECURSO PROVIDO. 1) O inadimplemento é fato jurídico que admite comprovação, competindo a quem o alega demonstrar que, a despeito de haver uma relação regulada contratualmente, parte dela ou a sua totalidade deixou de ser executada. Há tanto provas documentais (V. G. Recibos de mercadoria, fotografias, mensagens, notas fiscais, dentre outras) quanto orais (depoimentos pessoais e testemunhais) capazes de denotar a inadimplência, de modo que - primo icto oculi - circunstâncias relacionadas ao descumprimento de contrato não se subsume na previsão inserta no art. 373, §1º, do CPC/15. 2) A empresa ré se limitou a apresentar peça responsiva exclusivamente quando foi citada para se manifestar quanto aos termos da tutela cautelar em caráter antecedente, nos moldes do art. 306, do CPC/15. Todavia, depois do deferimento da liminar de sustação de protesto, a demanda sub examine foi convolada em ordinária, sendo realizada uma nova citação (CF. Art. 308, §4º, do CPC/15), transcorrendo in albis esse segundo prazo para que a sociedade empresarial contestasse as pretensões vestibulares. O colendo Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a imprescindibilidade de que se viabilize uma segunda oportunidade de manifestação do réu nos autos do procedimento que nasce como cautelar antecedente, por considerar que se delineiam nesta modalidade de processo sincrético duas distintas fases, sendo que na primeira delas a defesa tangencia apenas a esfera da probabilidade (como é próprio das tutelas provisórias), com prazo de 05 (cinco) dias e, na segunda, a resposta pretende incutir no julgador um juízo exauriente e de certeza (típico das decisões de mérito), no prazo habitual de 15 (quinze) dias. Nessa toada, se é imprescindível a segunda oportunidade para oferta de contestação e se é nessa segunda defesa que a parte deve se manifestar quanto ao mérito da demanda, articulando todos os fatos e teses defensivas pertinentes ao caso,
a não apresentação de peça responsiva na segunda etapa do processo caracteriza, sim, revelia, atraindo os efeitos a que alude o art. 344, do CPC/15
. 3)
Sendo fato incontroverso que não houve conclusão dos serviços pela contratada, bem como havendo prova documental e incontestável de que o inadimplemento contratual se deu exclusivamente por culpa da ré
(conforme consta do termo de acordo firmado entre as partes), imperiosa de faz a pretendida resolução contratual, com declaração de inexistência de débitos da autora para com a ré e a anulação do protesto que realizado em julho de 2016 pela contratada inadimplente. 4) Recurso provido. (TJES; AC 0015843-03.2016.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 15/02/2022; DJES 11/03/2022) (destaquei)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. REJEIÇÃO. MÉRITO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MÓDULO EM TERMINAL URBANO DE ÔNIBUS. PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO. ATO PRECÁRIO. PRAZO ESGOTADO. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA PARA DESOCUPAÇÃO. RESISTÊNCIA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. 1.
A aplicação do instituto da revelia tratou-se de apenas um dos fundamentos para a efetivação do julgamento antecipado da lide, sendo o outro, a desnecessidade de produção de prova em audiência, que, de fato, era desnecessária no caso concreto,
dada a suficiência da prova documental juntada aos autos para o deslinde da questão
. 2. Não obstante o reconhecimento da revelia, o magistrado de primeiro grau fundamentou a r. Sentença recorrida em elementos concretamente apontados nos autos, não se furtando de analisar, inclusive, os argumentos apresentados pelos requeridos relativos ao Termo de Ajustamento de Conduta celebrado dentre a ALOTUR e a CETURB-GV, o que afasta, de forma contundente, os alegados prejuízos decorrentes do julgamento antecipado da lide. 3. Preliminar rejeitada. Mérito: 1. O ato de permissão é passível de revogação unilateral pelo poder concedente a qualquer tempo, conforme preconiza o artigo 40, caput, da Lei nº 8.987/95. 2. O encerramento do termo de cessão no prazo ajustado trata-se da regra contratual, ao passo que a almejada prorrogação cuida-se da exceção, cuja implementação demandava a análise de conveniência e oportunidade, circunstância que fragiliza sobremaneira os apontados vícios no processo de tomada de decisão que resultou na notificação das requerentes para desocupação do imóvel, tanto no que se refere à falta de observância do contraditório e ampla defesa, quanto no tocante à competência do Diretor Presidente da empresa pública ora requerida para a prática do ato. 3. Diante das atribuições fixadas pelo estatuto social da CETURB GV, não há dúvidas de que seu Diretor-Presidente tinha e tem poderes para subscrever notificações de desocupação de módulos geridos pela empresa, inclusive com possibilidade de delegação do ato para os demais Diretores. 4. A celebração do Termo de Ajustamento de Conduta mencionado nas razões recursais, datado do ano de 2018, entre a CETURB GV, a ALOTUR e o representante do Ministério Público Estadual, que sequer encontra-se juntado nos autos, não retira o mesmo a necessidade de realização de licitação para a exploração econômica do bem público em questão, na medida em que o artigo 175, caput, da Constituição Federal exige a realização do certame licitatório para a concretização da permissão. 5. Embora a tramitação do presente feito tenha ocorrido de forma célere, os procuradores da empresa apelada laboraram com considerável zelo profissional, sendo demandados a responder recursos de agravo de instrumento e de agravo interno interpostos pelos requeridos. Tal circunstância, aliada a importância da causa enquanto instrumento de regularização da ocupação de espaços públicos, justificam a fixação da verba sucumbencial na proporção média de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0014370-56.2017.8.08.0012; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 16/11/2021; DJES 29/11/2021) (destaquei)

A ausência de contestação pela apelante, somada à documentação que comprova as alegações e o prejuízo do autor, legitima a decisão de primeiro grau que reconheceu a falha na prestação do serviço. Ressalte-se que a responsabilidade das concessionárias de energia é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMONSTRAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO E O DANO. A CONCESSIONÁRIA NÃO APRESENTOU PROVA APTA A ROMPER O NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A autora demonstrou de maneira suficiente a ocorrência do dano, bem como sua causa, tendo se desincumbido de seu ônus probatório, a teor do que dispõe o artigo 373, I, do CPC. 2. O artigo 786 do Código Civil preceitua acerca do direito de regresso do segurador, que se sub-roga, nos limites dos valores despendidos, nos direitos e ações que couberem ao segurado. 3.
Considerando que a apelante é concessionária de serviço público, aplica-se a responsabilidade objetiva, que prescinde da demonstração de culpa, nos termos do art. 37, §6º da CF.
4. As alegações de que haveria necessidade de procedimento administrativo prévio e presunção de legitimidade nos atos praticados pela concessionária não prosperam diante da garantia constitucional do acesso à justiça e da previsão de responsabilidade civil objetiva da prestadora de serviço público. 5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. (Data: 02/Oct/2023 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 0014163-50.2019.8.08.0024 - Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Provas em geral) (destaquei)

Da responsabilidade objetiva da concessionária

Conforme pacificado pela jurisprudência, a responsabilidade das concessionárias de serviço público é regida pela teoria do risco administrativo. Nesse contexto, as concessionárias respondem por danos causados aos consumidores em virtude de falhas na prestação de serviço, salvo em hipóteses excepcionais de culpa exclusiva do consumidor ou força maior, o que não é o caso. Neste sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMONSTRAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO E O DANO. CONCESSIONÁRIA NÃO APRESENTOU PROVA APTA A ROMPER O NEXO DE CAUSALIDADE
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
A autora demonstrou de maneira suficiente a ocorrência do dano, bem como sua causa, tendo se desincumbido de seu ônus probatório, a teor do que dispõe o artigo 373, I
, do CPC. 2. O artigo 786 do Código Civil preceitua acerca do direito de regresso do segurador, que se sub-roga, nos limites dos valores despendidos, nos direitos e ações que couberem ao segurado. 3.
Considerando que a apelante é concessionária de serviço público, aplica-se a responsabilidade objetiva, que prescinde da demonstração de culpa, nos termos do art. 37, §6º da CF
. 4. As alegações de que haveria necessidade de procedimento administrativo prévio e presunção de legitimidade nos atos praticados pela concessionária não prosperam diante da garantia constitucional do acesso à justiça e da previsão de responsabilidade civil objetiva da prestadora de serviço público. 5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. (Data: 02/Feb/2024 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 0022297-71.2016.8.08.0024 - Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Provas em geral) (destaquei)

A alta tensão elétrica fornecida pela ré foi determinante para o dano ao sistema de energia solar do autor, frustrando o propósito do investimento e gerando prejuízos de ordem moral e material. As normas da ANEEL impõem à concessionária o dever de assegurar a qualidade do serviço, o que, na hipótese, como demonstrado no curso da instrução processual, não foi cumprido.

Da ausência de sentença ultra petita

No que tange à alegação de sentença
ultra petita
, não prospera a tese da apelante. O princípio da congruência (art. 492 do CPC) estabelece que o magistrado deve decidir dentro dos limites da lide e observar os pedidos formulados pelas partes. No entanto, ao contrário do alegado, a condenação dos danos morais em R$ 5.000,00 não configura inovação indevida, uma vez que o autor formulou pedido para o magistrado arbitrar o quantum indenizatório, restando claro que o montante de R$ 1.000,00 seria a importância mínima pretendida para reparação dos danos extrapatrimoniais, não havendo qualquer abusividade no valor arbitrado, se consideradas as circunstâncias do caso, como se pode demonstrar por meio dos julgados que seguem:

RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. Rejeição. Solidariedade. Cadeia de consumo. Mérito. Produto não entregue. Provas robustas. Réus que não se desincumibiram de seu ônus processual. Dano moral inequívoco. Valor reparatório mantido. Da preliminar de nulidade da sentença. O juiz, em obediência ao princípio da correlação, fica vinculado aos limites em que a lide é proposta, estando impedido de julgar além dos pedidos da inicial. O limite da sentença é o pedido, porque como ato de entrega da tutela jurisdicional, deve ficar adstrito aos limites estabelecidos pela demanda, ou seja, uma sentença não pode ficar aquém do que foi pedido, ou seja, não pode o magistrado sentenciar sem ter apreciado todos os pedidos em juízo (infra ou citra petita), superior ao pedido (ultra petita) e tampouco julgar coisa diversa do que foi pedido (extra petita). No caso dos autos, os apelantes afirmam que o valor dos danos morais foi fixado em patamar superior ao requerido, de forma que se trata de provimento ultra petita. Contudo,
a parte autora não formulou pedido de condenação em valor específico, requerendo apenas que a quantia não fosse inferior a r$7.000,00. Logo, não configura julgamento ultra petita o arbitramento de compensação por dano moral em valor superior àquele pleiteado pela parte, porquanto,
a quantia indicada na exordial representa mera estimativa e, dessa forma, cabe ao prudente arbítrio e ponderação do julgador definir os limites da compensação monetária devida
. [...]” (TJRJ; APL 0810466-12.2023.8.19.0001; Rio de Janeiro; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Renata Machado Cotta; DORJ 13/09/2024; Pág. 644) (destaquei)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ERRO MATERIAL. ALEGAÇÃO DE DECISÃO ULTRA PETITA. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADA EM QUANTIA SUPERIOR AO PLEITEADO NA PETIÇÃO INICIAL. VALOR PEDIDO NA EXORDIAL É MERA ESTIMATIVA DO DANO SOFRIDO. MAGISTRADO PODERÁ ARBITRAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra o acórdão prolatado, ao argumento de que o valor do dano moral fixado é superior aquele pleiteado pelo Autor na petição inicial. 2. A Lei nº 9.099/95, dispõe, em seu art. 48, que cabe a oposição dos embargos quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. Já o art. 1.022 do CPC/2015, dispõe, em seu inciso III, sobre o cabimento de embargos de declaração para correção de erro material. 3. O valor concedido a título de indenização não representa julgamento ultra petita, já que o valor indicado pelo Autor é parâmetro estimativo, cabendo ao Magistrado, diante da análise dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar em quantum que considerar adequado ao caso concreto, o que ocorreu no Acórdão de fls. 222-223. 4. No mesmo sentido, colaciono as seguintes jurisprudências: STJ. AGRAVO INTERNO NO Recurso Especial. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO ART. 492 DO CPC/2015. PEDIDO EXORDIAL MERAMENTE ESTIMATIVO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O magistrado, ao arbitrar a indenização por danos morais, não fica vinculado ao valor meramente estimativo indicado na petição inicial, podendo fixá-lo ao seu prudente arbítrio sem que se configure, em princípio, julgamento extra petita. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no Recurso Especial Nº 1.837.473. PR (2019/0270982-8), Site certificado. DJe: 19/12/2019, Relator: MINISTRO RAUL Araújo). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTENTES. DANO MORAL. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO ACOLHIMENTO. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora em que alega ocorrência de julgamento ultra petita, pois o recorrente, ora embargado, não se insurgiu em relação ao quantum indenizatório relativo aos danos morais, discorrendo apenas quanto à inexistência de ato ilícito passível de indenização. 2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). 3. Sem razão a embargante. 4. Os presentes embargos não apontam erro material, omissão, contradição ou obscuridade, mas, sim, buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada no caso sob análise. 5. Reitera-se que o vício apontado deve estar contido no próprio julgamento, o que não ocorreu. O fato de o recorrente ter requerido o provimento do recurso inominado para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, não se pronunciando acerca da redução do quantum, não acarreta julgamento ultra petita. A redução do quantum arbitrado está dentro do pedido e não além dele. É sabido que ao juiz é vedado condenar a parte em quantidade superior ao que foi demandado, em atenção ao princípio da congruência (art. 492 do CPC), o que não ocorreu. Ademais,
a vedação de condenação à quantidade superior à demandada, conforme preceitua o art. 492, do CPC, não se aplica ao quantum do dano moral, que tem natureza distinta, porquanto estimativa e dependente de arbitramento judicial, não vinculando o juízo.
(...) 9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 10. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei nº. 9.099/95 (TJDFT. Acórdão 1324591, 07578127520198070016, Relator: EDILSOn ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021, publicado no DJE: 25/3/2021. Pág. : Sem Página Cadastrada. ) 5. Quanto aos demais termos do Acórdão embargado, também não se constata qualquer omissão ou obscuridade que lhe comprometa a validade, posto que devidamente fundamentado. 6. Portanto, conforme entendimento acima transcrito, tenho que o Acórdão não apresentou omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ensejar a oposição dos embargos declaratórios. (JECAM; RInomCv 0623658-13.2023.8.04.0001; Manaus; Primeira Turma Recursal; Rel. Juiz Antônio Carlos Marinho Bezerra Júnior; Julg. 05/04/2024; DJAM 05/04/2024) (destaquei)

Assim, fica evidente que o julgador está devidamente autorizado a estipular o valor que entende proporcional e razoável, respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tal como feito na hipótese em discussão.

Da adequação dos consectários legais

A apelante pleiteou a aplicação da Lei nº 14.905/2024 para corrigir os juros e a correção monetária fixados na sentença e, quanto ao ponto, entendo que assiste razão à mesma, posto que a sentença foi proferida quando já vigente a referida legislação.

Ilustrando trago precedente atual desta Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita. II –
A forma de fixação dos juros e da correção monetária vertida no acórdão fora recente incorporada à Lei Civil pela Lei 14.905/2024
. III – Recuso conhecido e não provido. (Data: 22/Aug/2024 - Órgão julgador:
3ª Câmara Cível
- Número: 0000896-84.2018.8.08.0011 - Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Indenização por Dano Material) (destaquei)

Assim, com relação aos critérios de correção monetária do valor da condenação, entendo por reformar o julgado, de forma que estes obedeçam ao disposto na Lei nº 14.905/2024.

Conclusão

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
, para adequar os índices de correção monetária e juros, conforme Lei n.º 14.905/2024.

Em razão do parcial provimento, é incabível a majoração de honorários advocatícios (CPC, art. 85, §11º), até porque, na hipótese, estes já foram arbitrados em seu percentual máximo na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar